Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSULINAS ANÁLOGAS, SENSORES DE GLICOSE E INSUMOS CORRELATOS. NEGATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E EM EXCLUSÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO MITIGADO (TEMA 1.082/STJ). LEI No 14.454/2022. TRATAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8oA, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a interpretação mais favorável ao beneficiário e a vedação de cláusulas que esvaziem a finalidade assistencial do ajuste.
2. A negativa de cobertura de insulinas análogas, sensores de glicose e demais insumos indispensáveis ao tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 1, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS ou de exclusão contratual, revela-se abusiva, porquanto o rol possui natureza taxativa mitigada (Tema 1.082/STJ), admitindo exceções quando presentes prescrição médica fundamentada, indispensabilidade terapêutica e comprovação científica de eficácia.
3. A Lei no 14.454/2022 reforçou que o rol da ANS constitui referência básica, e não lista exaustiva, devendo ser autorizada a cobertura de tratamentos não previstos quando houver evidência científica e recomendação técnica, circunstâncias presentes no caso concreto.
4. A operadora não pode substituir o médico assistente nem restringir meios terapêuticos necessários ao tratamento de doença coberta, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. A tabela de honorários da OAB não vincula o Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível ao Tribunal, de ofício, adequar a fixação da verba sucumbencial aos parâmetros legais.
6. Diante do reduzido valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8oA, do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.